Tribunal: TJES
Processo: 5011316-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011316-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS DA SILVA

COATOR: 1 vara criminal Guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob alegação de que a prisão teria sido decretada com fundamentos genéricos e abstratos, sem demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e sem análise da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. A impetrante sustentou que o paciente é primário, não possui condenações criminais, é estudante do 2º ano do ensino médio, tem 18 anos recém-completados e que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas não justificariam, por si sós, a segregação cautelar. Requereu a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal quando a materialidade delitiva e os indícios de autoria decorrem do auto de apreensão, do auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, dos registros do boletim unificado, da vigilância policial prévia, da visualização direta de ato típico de mercancia e da apreensão de entorpecentes no imóvel ao qual o paciente admitiu ter acesso.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta quando se apoia na gravidade específica da conduta, evidenciada pela apreensão de 138 pedras de crack, 2 pedras grandes de crack, 85g de cocaína, 9 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, dinheiro trocado com odor de entorpecentes, material de embalo e aparelhos telefônicos.

A quantidade, a variedade e o fracionamento das substâncias, associados à apreensão de material típico da traficância e de expressiva quantia em dinheiro, revelam elementos incompatíveis, nesta fase processual, com a hipótese de consumo pessoal e reforçam a imputação de tráfico de drogas.

O risco concreto de reiteração delitiva justifica a custódia cautelar quando os autos registram informação prestada pelo próprio paciente, na presença de seus procuradores constituídos, de anterior apreensão durante a menoridade por envolvimento com ato infracional análogo ao crime de tráfico.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ausência de condenações criminais, vínculo escolar e idade de 18 anos recém-completados, não afastam a prisão preventiva quando há fundamentos concretos que demonstram a necessidade da segregação cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva indicam necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando a decisão se fundamenta em elementos concretos extraídos dos autos, como quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreensão de dinheiro e material de embalo e risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando persistem fundamentos concretos para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto de reiteração criminosa e a gravidade específica da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, § 2º, II e III, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 971215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025; TJ-ES, Habeas Corpus Criminal nº 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal; STJ, AgRg no HC nº 862289/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2023, DJe 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011316-18.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: THAIS GARCIA SIMÕES

PACIENTE: LUCAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – NAC

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas da Silva, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato supostamente coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – NAC, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 5005752-92.2026.8.08.0021, no qual o paciente responde à acusação por suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

A impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente a garantia da ordem pública, sem a demonstração de risco concreto ou individualizado, ressaltando que o paciente é primário, não possui condenações criminais, é estudante do 2º ano do ensino médio, conta com apenas 18 anos recém-completados, e que a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas não seriam suficientes, por si sós, para justificar a segregação cautelar. Alega, ainda, que a decisão judicial não indicou elementos concretos de reiteração delitiva, risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como não demonstrou a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 20069553.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 20278595) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20402727) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

A impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, especialmente quanto à garantia da ordem pública, sem a demonstração de risco concreto ou individualizado, ressaltando que o paciente é primário, sem condenações criminais, estudante do 2º ano do ensino médio e com apenas 18 anos recém-completados. Aduz, ademais, que a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas não bastariam, isoladamente, para autorizar a custódia cautelar, e que a decisão impugnada teria deixado de demonstrar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao art. 315, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Todavia, após detida análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva encontra amparo nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se mostram devidamente preenchidos no caso concreto.

Com efeito, a materialidade delitiva está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e pelos demais registros consignados no Boletim Unificado nº 61374227, ao passo que os indícios de autoria decorrem dos elementos colhidos por ocasião do flagrante, notadamente da prévia operação de vigilância policial, da visualização direta do ato de mercancia, da apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes e da própria admissão do paciente quanto ao acesso ao imóvel em que guardadas as substâncias.

Quanto aos fatos apurados, verifica-se que policiais militares, motivados por denúncias anônimas que davam conta de intensa atividade de tráfico de drogas, com expressiva movimentação de usuários de crack, em residência situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em frente ao Supermercado Bremenkamp, no Bairro Kubitschek, em Guarapari/ES, organizaram operação de vigilância em conjunto com o serviço reservado da unidade. No curso da observação, um dos militares visualizou o paciente ingressar no imóvel, dele sair em seguida e, logo após, entregar um objeto a indivíduo que se encontrava em uma motocicleta Honda Titan, recebendo algo em troca, em cena típica da traficância. Empreendida tentativa de abordagem ao motociclista, este reduziu a marcha, dispensou 02 (duas) buchas de maconha e evadiu-se em direção à rodovia, não sendo possível alcançá-lo. Ato contínuo, o paciente foi abordado em uma distribuidora de bebidas e, conquanto nada de ilícito tenha sido arrecadado em sua busca pessoal, após ser advertido quanto ao direito ao silêncio e confrontado com a cena presenciada pela guarnição, admitiu o exercício da mercancia ilícita, informando que o imóvel pertencia a sua irmã e que detinha acesso ao local. Nas buscas então realizadas na residência, com o auxílio do cão farejador Pajé (K9), foram localizadas e apreendidas 138 (cento e trinta e oito) pedras de crack, 02 (duas) pedras grandes de crack, pesando aproximadamente 48g, 85g (oitenta e cinco gramas) de cocaína em pacotes, 09 (nove) pinos de cocaína e 07 (sete) buchas de maconha, além de R$ 4.144,10 (quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e dez centavos) em dinheiro trocado e com forte odor de entorpecentes, material destinado ao embalo, aparelhos telefônicos e a carteira de identidade da irmã do paciente, proprietária do imóvel. Tais elementos, nesta fase inicial de cognição, convergem de forma harmônica para a prática do crime imputado.

No tocante à necessidade da custódia cautelar, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, e não na mera gravidade abstrata do delito, notadamente na gravidade específica da conduta. Essa gravidade resta evidenciada pela expressiva quantidade e pela acentuada variedade dos entorpecentes apreendidos, com destaque para o crack, droga de elevado poder destrutivo e viciante, bem como pelo acondicionamento das substâncias em porções típicas de comercialização, pela apreensão de farto material para embalo e de vultosa quantia em dinheiro trocado e impregnado de odor de entorpecentes, circunstâncias que, somadas, denotam a dedicação do paciente à mercancia ilícita. Ainda nesse particular, soma-se a esses elementos a indicação de reiteração na prática delitiva, consubstanciada na informação prestada pelo próprio paciente, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante e na presença de seus procuradores constituídos, de que já fora anteriormente apreendido, durante a menoridade, em razão de envolvimento com ato infracional análogo ao crime de tráfico. Esse dado reforça o risco concreto de reiteração criminosa e legitima a segregação como instrumento de garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto às condições pessoais reputadas favoráveis, consistentes na primariedade, na ausência de antecedentes criminais e na circunstância de ser o paciente estudante do 2º ano do ensino médio, com 18 anos recém-completados, embora relevantes, não têm o condão de elidir a segregação cautelar quando presentes, como na espécie, fundamentos concretos a justificar a prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I[...]. 6.
Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
7.[...]. (STJ – AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Dessa forma, ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, esses atributos, isoladamente considerados, não afastam os fundamentos concretos que embasaram a manutenção da prisão preventiva.

Por sua vez, a alegação de que a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas não seriam suficientes, por si sós, para autorizar a segregação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que foram apreendidas substâncias variadas, quais sejam, crack, cocaína e maconha, já fracionadas em porções destinadas à venda, acompanhadas de material para embalo e de expressiva quantia em espécie com odor de entorpecentes, conjunto que, ao menos nesta fase processual, revela-se incompatível com a hipótese de consumo pessoal e robustece a imputação do delito de tráfico.

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas somente é admitida quando tais medidas se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regularidade da instrução criminal, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em questão.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de crack, cocaína e maconha, bem como de materiais típicos da traficância e de vultosa quantia em dinheiro trocado, somada ao risco concreto de reiteração delitiva extraído dos próprios autos, revela a insuficiência das medidas alternativas para conter o risco à ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. [...],
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023).

Diante desse cenário, entendo que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.